Tribunal: STF
Processo: ARE 798155
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. O auxílio funeral, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 678.623-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9/11/2012, e ARE 739.023-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/8/2013.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. SERVIDOR MILITAR. AUXÍLIO FUNEERAL. BENEFÍCIO PAGO EM PARCELA ÚNICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS OU INDENIZATÓRIAS PREVISTAS NA LCE 32/2001. INCIDÊNCIA DO ART. 65 DA LEI ESTADUAL Nº 10.426/90. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.